Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. ENSINO. APLICABILIDADE DIRETA. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar a sentença que acolheu o pedido formulado na petição inicial e condenou o apelante na obrigação de fornecer vaga em creche à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: 1) saber o Poder Público pode ser condenado na obrigação de fornecer vaga em creche à criança de zero (0) a cinco (5) anos; 2) saber qual é o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando utiliza-se o critério da equidade para a sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata
4. A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente.
5. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o critério utilizado for a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, de modo que deve fornecer vaga em creche à criança de zero (0) a três (3) anos de idade. 2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)".
_________________

Dispositivos relevantes: CF/88, arts. 207 e 208, IV CPC, art. 85, §2o, 8o, 8-A e 926.

Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0705370-73.2021.8.07.0013, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.7.2023; TJDFT, ApCiv 0705931-63.2022.8.07.0013, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.7.2023; STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; Súmula no 359/STJ; Súmula no 404/STJ; Tema de Repercussão Geral no 548/STF.